Tribunal: TJDFT
Processo: 0001986-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Sendo inidônea a fundamentação adotada para exasperar a pena-base, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.
2. Fixada a pena-base no mínimo legal, mantém-se a pena ambulatória nesse patamar, tendo em vista o disposto na Súmula n.o 231, do STJ.
3. Se a pena privativa de liberdade é inferior a oito anos e o condenado não é reincidente, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e provido.